Tribunal: STF
Processo: ARE 1411892
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL: TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO DE QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE: TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DOS ARTs. 741, II, §1º E 475-J, §1º CPC/73. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. É inaplicável o art. 741, II, §1º do CPC/73 nas hipóteses em que o trânsito em julgado da sentença exequenda tenha ocorrido anteriormente ao julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo. Precedentes do STJ. 2. Conforme julgado no RE 730.642 (Tema 733), a sentença transitada em julgado, ainda que fundada em preceito normativo supervenientemente declarado inconstitucional, não sofre reforma ou rescisão automática. Para tanto, deve ser utilizado o recurso próprio ou a ação rescisória. É exigível o título judicial transitado em julgado. 3. Consoante o atual posicionamento da Corte Especial do STJ, o marco temporal inicial da incidência dos juros de mora corresponde à data de citação do réu na ação coletiva principal (ou originária), e não à data de intimação/citação do devedor na fase de liquidação/execução do débito. (Resp. 1.370.899, 1.31.800). 4. No caso dos autos, é indevida a compensação de valores pagos administrativamente porque não restou comprovada a natureza do pagamento e sua relação o crédito em execução. 5. No caso dos autos, é inaplicável a majoração dos honorários segundo o art. 85, §11º do NCPC” (e-doc. 16).



    Os embargos declaratórios opostos por Walter Lindolfo Weingartner e outro foram rejeitados e os embargos de declaração opostos pela Universidade Federal de Santa Catarina foram acolhidos “apenas para fins de prequestionamento” (fl. 7, e-doc. 22). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República e desrespeitado os Temas 395, 494 e 733 da repercussão geral (e-doc. 24). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 51). 



    A agravante argumenta que “a solução adotada pelo TRF-4, (...) diverge da interpretação autêntica quanto à obrigação de fazer firmada em tema STF 395” (fl. 4, e-doc. 53).



    Sustenta que “o STF expressamente sublinhou a impossibilidade de se dar absoluto cumprimento à obrigação de fazer envolvendo vantagem de ‘quintos e décimos’” (fl. 5, e-doc. 53).



    Salienta que “a assertiva de que a discussão travada neste processo se limita ao cumprimento de obrigação de dar (e que, por isto, não abrange a obrigação de fazer) é falsa, pois a insurgência da Administração se voltou em múltiplas frentes, sublinhando obstáculo tanto à obrigação de dar quanto à obrigação de fazer” (fl. 9, e-doc. 53).



    Pede o “conhecimento e o provimento do presente recurso, seguindo-se o processamento do recurso extraordinário então interposto” (fl. 18, e-doc. 53).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “A insurgência contida no apelo do embargante fundamenta-se na alegação de inexigibilidade do título em face da aplicação do art. 741, inc. II, §2º do CPC/73, o qual dispunha: (...)



    O dispositivo em questão é aplicável às execuções cujo título judicial tenha sido formado posteriormente e de forma contrária à decisão do STF. Todavia, este não é o caso dos autos, uma vez que o título é anterior à declaração proferida no RE 638.115. (...)



    Ressalte-se que a alegação de ineficácia do título em razão da alteração da situação jurídica julgada (cláusula rebus sic stantibus) esbarra, do mesmo modo que a alegação de inexigibilidade, no entendimento retro exposto. É dizer, o reconhecimento da alteração jurídica arguida no apelo, em face do decidido no RE nº 730.462, depende da propositura de ação rescisória, sem a qual subsiste hígida a coisa julgada e seus efeitos.



    Portanto, no caso dos autos, é exigível o título executivo judicial.



    (...) Quanto ao excesso de execução em virtude da inclusão dar parcelas anteriores a setembro de 2001, verifica-se que o pleito carece de maior fundamentação. Outrossim, contraria frontalmente o título judicial, o qual transitou em julgado nos seguintes termos: (...)



    Portanto, no caso dos autos, não se verifica excesso de execução. 



    (...) Não é possível concluir a partir da ficha financeira anexada que o referido pagamento diz respeito ao cumprimento administrativo da decisão exequenda. Ao contrário, os elementos trazidos pela embargada dão conta de que a embargante efetuou os pagamentos administrativos sob outras rubricas (15277 para servidores ativos e 16171 para aposentados). Esta informação está corroborada pelos outros pagamentos constantes na mesma ficha financeira. (...)



    Nesta linha, a embargante, tendo alegado causa parcialmente extintiva da obrigação, o pagamento, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, fulcro no art. 333, inciso I e II do CPC/73 ora aplicável ao caso. 



    Portanto, no caso dos autos, é indevida a compensação pretendida” (fls. 2-6, e-doc. 16).



    Ao analisar a controvérsia, no ponto relativo à possibilidade de se desconstituir título executivo judicial, o Tribunal de origem conforma-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 611.503, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Tema 360 da repercussão geral. Confira-se a ementa deste julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento ” (DJe 19.3.2019).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “ ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal ” (DJe 3.8.2015).



    No julgamento dos embargos declaratórios opostos contra aquela decisão, este Supremo Tribunal concluiu ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado. Confira-se a ementa do julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores ” (RE n. 638.115-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.5.2020).



    7. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT ). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput ), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido ” (DJe 20.11.2017).



    8. Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão proferida e aplicou às condenações impostas à Fazenda Pública o entendimento sobre a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, assentando a nulidade da aplicação do índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    O julgado recorrido conforma-se à orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora